Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RÉU ABSOLVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que absolveu o réu pelo crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta dúvida na autoria e na materialidade delitiva, cabível a aplicação do in dubio pro reo, para absolver o réu da denúncia oferecida.
4. Conquanto a palavra da vítima tenha relevante valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica, certo é que as declarações da vítima devem ser coerentes e firmes quanto aos fatos imputados ao réu, além de terem um mínimo de lastro probatório nos autos, a fim de servirem de embasamento para a condenação do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal desprovida.